Tribunal: STF
Processo: AI 254186
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, À
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO
TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede extraordinária.
Hipótese em que se pretende inaceitável aplicação
retroativa do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.
Agravo regimental desprovido.